Tribunal: TJSP
Processo: 1003447-08.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Procedência - Seguro - Ressarcimento de prejuízos suportados pelo segurado da autora – Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em equipamentos do usuário – Oscilação de energia que configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados – Seguro pago pela autora ao segurado, que deu ensejo a

Ementa:

AÇÃO DE REGRESSO – Procedência - Seguro - Ressarcimento de prejuízos suportados pelo segurado da autora – Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em equipamentos do usuário – Oscilação de energia que configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados – Seguro pago pela autora ao segurado, que deu ensejo a sub-rogação do direito – Demonstrado nos autos o pagamento do premio ao segurado - Dever da Concessionária de ressarcir pelos valores pagos pela seguradora – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003447-08.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado AGF BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45219
APEL.No: 1003447-08.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE. : ELETROPAULO METROPOLINA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A
APDO. : AGF BRASIL SEGUROS S/A
AÇÃO DE REGRESSO
Procedência - Seguro -
Ressarcimento de prejuízos suportados pelo segurado da
autora
Responsabilidade objetiva da concessionária -
Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em
equipamentos do usuário
Oscilação de energia que
configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos
danos suportados Seguro pago pela autora ao segurado,
que deu ensejo a sub-rogação do direito Demonstrado nos
autos o pagamento do premio ao segurado - Dever da
Concessionária de ressarcir pelos valores pagos pela
seguradora Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se
de
ação
regressiva
de
indenização, julgada pela r. sentença, cujo dispositivo
ora se transcreve: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido ajuizado por Allianz Seguros S/A em face de
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
e condeno a requerida ao ressarcimento da quantia de
R$30.245,18, devidamente corrigida a partir do desembolso
e acrescida de juros a partir da citação. Por
consequência, JULGO EXTINTA a fase de conhecimento, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Arcará a ré com custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observadas
as formalidades legais. P.I.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a requerida apresentou apelação de fls.
253/271, sustentando que necessário a formalização de
pedido administrativo junto a concessionária no prazo de
90 dias do dano. O laudo apresentado não comprova de
forma cabal o nexo causal. Não há comprovação de
sobrecarga de energia, e oscilação no fornecimento de
energia. Não estão presentes os requisitos ensejadores de
responsabilidade civil. Requer provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
É o relatório.
A
autora
propôs
a
presente
ação de
regresso em face da requerida, pois se sub-rogou nos
direitos de seu segurado condomínio Edifício Castella
Mayor, assim pretende ser ressarcida do valor de R$
30.245,18,
decorrente
do
prêmio
pago
relativo aos
prejuízos sofridos em razão de falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica, que gerou danos aos
equipamentos de seu segurado.
A ação foi julgada procedente, condenando
a ré a pagar a indenização e mais a verba sucumbencial.
A petição inicial foi bem instruída e
foram juntados os documentos essenciais à propositura da
ação, sendo que o fato de não ter sido feito o pedido
administrativo ou ter possibilitado a vistoria do imóvel
segurado não conduz a falta de interesse de agir da
parte, e nem impõe a improcedência da ação.
Não há que se falar em exaurimento da via
administrativa, já que a parte tem o direito à prestação
jurisdicional, que inclusive tem prioridade sobre o
regramento administrativo.
Ademais, a Resolução no 414/2010 da ANEEL
prevê o procedimento administrativo, com objetivo de
investigar nos casos de danos elétricos o nexo de
causalidade para fins de ressarcimento, mas não há
qualquer determinação de que eventual ação judicial
estaria a ele condicionada.
A autora demonstrou nos autos a ocorrência
de danos nos equipamentos de seu segurado, pela oscilação
de energia e descarga elétrica, e comprovou que efetuou o
pagamento da importância em razão de danos sofridos pelos
problemas observados na rede de energia elétrica conforme
se verifica, com o crédito dos valores devidos na conta
corrente do cliente.
A
responsabilidade
civil
das
pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviço
público, dentre as quais se incluem as concessionárias de
energia elétrica é objetiva, subordinada ao artigo 37, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6o, Constituição Federal.
Sérgio
Cavalieri
Filho
afirma
que:
"Surpreendente, ainda, porque a ratio do § 6o do art. 37
da Constituição Federal foi submeter os prestadores de
serviços públicos ao mesmo regime da Administração
Pública no que respeita à responsabilidade civil. Em
outras palavras, a finalidade da norma constitucional foi
estender aos prestadores de serviços públicos a mesma
responsabilidade que tem a Administração Pública quando
os presta diretamente. Quem tem os bônus deve suportar os
ônus. Aquele que participa da Administração Pública, que
presta serviços públicos, usufruindo os benefícios dessa
atividade, deve suportar os riscos, deve responder em
igualdade de condição com o Estado, em nome de quem atua.
Não visa a norma, portanto, aos beneficiários dos
serviços - disto cuida a legislação consumerista (art. 22
e parágrafo único, c/c o art. 14, do Código do
Consumidor) -, mas sim terceiros que ficam expostos aos
riscos dessa atividade administrativa exercida pelo
particular, e que acabam por sofrer danos (...)
(...) Em conclusão, os prestadores de
serviços públicos respondem objetivamente pela mesma
razão do Estado - o risco administrativo -, e não pela
eficiência do serviço, que é objeto da legislação
consumerista" (Programa de Responsabilidade Civil, 9a
ed., Atlas, 2010, SP, p. 257).
Nos termos dos artigos 786 e 349 do Código
Civil, a autora se sub-rogou nos direitos e deveres de
seu segurado, inclusive seus privilégios e garantias.
Para a configuração da responsabilidade a
ensejar indenização deve ser demonstrada a ação ou
omissão, o resultado lesivo e o nexo de causalidade entre
ambos.
O artigo 25, caput, da Lei no 8.987/95,
que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de
prestação de serviços públicos previsto estabelece:
"Incumbe
à
concessionária
a
execução
do
serviço
concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos
causados ao poder concedente, aos usuários ou a
terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão
competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
A autora ajuizou a presente demanda tendo
por fim obter ressarcimento pela cobertura securitária
que foi obrigada a pagar a seu segurado, decorrente dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos verificados em equipamentos eletrônicos conectados
à rede, depois de ter ocorrido variações de tensão
elétrica
e
descarga
elétrica
no
imóvel
segurado,
proveniente da rede de distribuição administrativa da ré.
A seguradora juntou documentação de fls.
27/97 afirmando que ocorreu oscilação de energia no local
onde está o imóvel segurado, com distúrbios elétricos em
razão de variação e descarga elétrica, que deu ensejo aos
danos
suportados
pelo
consumidor,
danificando
equipamentos que guarneciam o local segurado.
De outro lado a ré afirma que nos sistemas
de distribuição de energia não houve qualquer problema de
fornecimento de energia a acarretar os danos no
equipamento, e tampouco ficou demonstrado nos autos
qualquer falha na prestação do serviço, sendo que os
danos ocorreram por fatores externos e sem qualquer
responsabilidade da concessionária.
A
autora
apresentou
nos
autos
os
documentos de fls. 33, 34, 35/79 e 95, laudos e
notificações de sinistro descrevendo que os equipamentos
sofreram danos devido a variação de tensão, que danificou
os componentes dos elevadores, inversor e placa control.
Diferente do alegado pela apelante, os
documentos juntados atestam que os danos suportados pelo
segurado decorreu de variação e oscilação brusca de
energia na rede elétrica.
De outra parte, a requerida não comprovou
a regularidade do serviço fornecido, pois não juntou
sequer histórico de eventos no período questionado da
unidade consumidora em questão.
Pelo que se verifica dos fatos narrados
nos autos e pela documentação trazida pela autora,
principalmente o laudo juntado com a inicial, ocorreu
oscilação de energia no local onde fica o imóvel de seu
segurado,
que
deu
ensejo
aos
danos
suportados,
danificando os equipamentos (elevadores) que guarneciam o
local.
Em que pese à alegação da ré-apelante de
que nos sistemas de distribuição de energia não houve
qualquer falha de fornecimento a acarretar os danos no
equipamento, fato é que a prova documental apresentada
pela autora informou a existência de problemas na rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica,
acarretando
as
consequentes
variações
e
oscilações de tensão de energia, situação que configura
falha na prestação do serviço, e que deu causa aos danos
suportados pelo segurado da autora.
Ademais, importante esclarecer que cabe a
concessionária o dever de fornecer um serviço de
qualidade, e nesse sentido, cabe a ela providenciar a
segurança e proteção da sua rede elétrica para evitar os
danos sofridos pelo consumidor.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva de ressarcimento de danos
Queima de
aparelho eletrônico de segurado ocasionada por oscilação
na rede de energia elétrica administrada pela ré.
Conjunto documental que revela a existência de relação
contratual
da
autora
para
com
o
segurado

Responsabilidade objetiva da requerida
Nexo causal
configurado Prova hábil amparada no laudo referente ao
equipamento
danificado,
realizado
por
empresa
especializada Prestação de serviços defeituosa Artigo
14 do Código do Consumidor
Ressarcimento devido

Sentença de improcedência reformada - Recurso provido,
para
julgar
procedente
a
ação,
nos
termos
mencionados. (Apelação
Cível
no
1001907-54.2018.8.26.0101; Relator José Augusto Genofre
Martins; Julgamento em 09/04/2019)
SEGURADORA - REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE
DANOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ajuizamento da
ação em face da concessionária de serviços públicos -
Queima de ar condicionado do segurado em razão da
oscilação da tensão elétrica - Responsabilidade objetiva
da concessionária de serviços públicos, na forma do
disposto no art. 37, § 6o, da CF - Dano demonstrado -
Nexo causal demonstrado - Dever de indenizar reconhecido
- Caso fortuito em razão de queda de raio não comprovado
- Procedência da ação - Prescrição afastada - Correção
monetária e juros de mora que devem ser contados a partir
do desembolso - Recurso da ré desprovido - Recurso da
autora provido. (Apelação no 1082691-26.2015.8.26.0100;
Rel. Claudio Hamilton; julgamento em 15/12/2016).
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DE
DESCARGAS
ELÉTRICAS
EM
TEMPESTADE.
Responsabilidade
civil
objetiva
da
concessionária de serviços públicos. Comprovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusão de responsabilidade que incumbe à Ré. Alegação
de que, embora previsíveis, os danos causados ao segurado
seriam
impossíveis
de
serem
evitados
não
restou
comprovada. Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
(Apelação n. 9199857-59.2009.8.26.0000, Relatora Berenice
Marcondes César, julgado em 10/03/2015).
INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de
regresso. Cerceamento de defesa inocorrente. Descarga
elétrica decorrente de tempestade. Dever da ré, que
exerce atividade lucrativa, de evitar as consequências de
intempéries. Responsabilidade objetiva da concessionária
de serviço público. Precedentes da jurisprudência. Danos
materiais devidamente demonstrados. Sentença reformada.
Recurso
provido
em
parte.
(Apelação
n.
0100209-85.2011.8.26.0100
Relator
Milton
Carvalho,
julgado 29/05/2014).
Portanto, a r. sentença fica mantida tal
como lançada.
Como a parte apelante não obteve sucesso
em seu recurso de apelação aplica-se um aumento no valor
fixado a título de remuneração do patrono da parte
apelada, a teor do que dispõe o artigo 85, §11o do CPC,
assim determino o aumento dos honorários advocatícios
para 12% sobre o valor da condenação.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator